Tribunal: CVM
Processo: RJ-2002-07539
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-02-12
Data de publicação: 2004-02-12

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2002/7539
Indiciados :
Paulo Lins Furtado
Marlin S.A. CCTVM
Luiz Eduardo Simões Lopes
Solidez CCTVM Ltda.
Ementa :
a) Exercício da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários sem autorização da CVM. Infração ao artigo 2o da Instrução
CVM no 82/88 e atual artigo 3o, caput, da Instrução CVM No 306/99;
b) Exercício da atividade de agente autônomo de investimento sem a
devida autorização da CVM. Infração ao artigo 4o da Instrução CVM no
355/2001;
c) Impossibilidade de punir a corretora e seu diretor por falta de
diligência com base no item II do artigo 1o da Instrução CVM no 220/94,
d) Não comunicação à CVM pela corretora de celebração de contrato com
agente autônomo de investimento, conforme é exigido pelo parágrafo
único do artigo 3o da Instrução CVM no 355/2001.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:
I) responsabilizar por administrar indevidamente carteira de valores
mobiliários, em desrespeito ao disposto no artigo 2o da Instrução CVM no
82/88 e ao caput do artigo 3o da Instrução CVM no 306/99, que revogou a
Instrução CVM No 82/88, e por atuar como agente autônomo de
investimentos sem a necessária autorização da CVM a partir de setembro de
2002, infringindo o disposto no artigo 4° da Instrução CVM n° 355/2001,
Paulo Lins Furtado, aplicando-lhe, com base no artigo 11, inciso IV, da Lei
no 6.385/76, a pena de inabilitação, para o exercício do cargo de
administrador de carteira de valores mobiliários pelo prazo de 5 anos.
II) responsabilizar, por não informar à CVM a realização de contrato de
agenciamento com o Sr. Paulo Lins, desatendendo ao disposto no artigo 3°,
parágrafo único, da Instrução CVM n° 355/2001, Solidez CCTVM Ltda,
aplicando-lhe, com base no artigo 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, a pena de
advertência;
III) Absolver Marlin S.A. CCTVM e seu Diretor de Bolsa, Sr. Luiz Eduardo
Simões Lopes.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de sua decisão no
tocante às absolvições proferidas.
Presente à sessão de Julgamento o Dr. Alexandre Teixeira, procurador federal em exercício na CVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretora Norma Jonssen Parente, Relatora; os
1/8

Diretores Wladimir Castelo Branco Castro e Luiz Antônio de Sampaio Campos; e o Presidente, Luiz Leonardo
Cantidiano.
Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2004.
NORMA JONSSEN PARENTE
Diretora-Relatora
LUIZ LEONARDO CANTIDIANO
Presidente da Sessão

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-RJ 2002/7539
INDICIADOS: Paulo Lins Furtado
Marlin S.A. CCTVM
Luiz Eduardo Simões Lopes
Solidez CCTVM Ltda.
RELATORA: Diretora Norma Jonssen Parente
RELATÓRIO DA RELATORA
DOS FATOS
1. A partir de reclamações formuladas ao Fundo de Garantia da Bolsa de Valores de São Paulo - Bovespa por
duas clientes da Marlin S.A. CCTVM, Marly Soares e Sonia Cruz Rosenail, que tiveram suas carteiras de ações
extintas, foi realizada inspeção na referida corretora em que se constatou a atuação irregular de Paulo Lins
Furtado como administrador de carteira e agente autônomo de investimento, conforme os Relatórios de
Inspeção CVM/SFI/GFE-2/N°s 18 (fls. 01 a 12) e 19/2002 (fls. 13 a 20).
2. Das inspeções realizadas, foi possível concluir que não houve fraude na conta de custódia das reclamantes e
sim a gestão não autorizada de suas carteiras de ações por parte do Sr. Paulo Lins Furtado.
3. De acordo com a declaração das investidoras, elas jamais deram ordens ao agente para que fossem realizados
negócios no mercado de opções ou a termo, bem como nunca o autorizaram a dar ordens em seu nome ou a
operar sem consultá-las, tendo sempre a palavra final sobre seus investimentos.
4. Enquanto foi dito, pela Sra. Sonia, nos contatos que mantinha que o operador conversava sobre a posição de
suas ações como se elas existissem, no caso da Sra. Marly Soares, foi apurado que o Sr. Paulo ainda procedia
à emissão de extratos falsos sobre a posição acionária da cliente, quando ela já não detinha mais nenhuma
ação, em virtude de prejuízos constantes decorrentes de operações não autorizadas realizadas nos mercados
à vista, a termo e de opções, induzindo-a a erro. Informou, ainda, a Sra. Marly que, com o objetivo de ressarcir
as perdas sofridas em sua carteira, o Sr. Paulo transferiu para o seu nome um apartamento que, no entanto,
não consegue vendê-lo, pois o operador se recusa a liberá-lo enquanto não concordar em assinar um recibo
dando quitação da dívida.
5. Em relação ao Sr. Paulo Lins, foi também apurado que o mesmo havia assinado contrato de agente autônomo
de investimento com a Corretora Solidez em 10.01.2002 (fls. 101 a 103) e que, embora o seu nome constasse
da listagem dos agentes cadastrados enviada à CVM pelo R.G.A. em 30.07.2001 (fls. 107 a 108) e estivesse
autorizado a desempenhar a atividade até 31.08.2002, de acordo com o artigo 21 da Instrução CVM No
355/2001, alterada pela Instrução CVM No 366/2002, a partir de 01.09.2002 o mesmo encontrava-se
desautorizado a exercê-la por não ter atendido às determinações constantes da Instrução CVM N° 355/2001
(fls. 110).
6. Quanto à Solidez, verificou-se que a mesma deixou de comunicar à CVM a celebração do contrato com Paulo
Lins, conforme é exigido pelo parágrafo único do artigo 3o da Instrução CVM No 355/2001.
7. Diante disso, a Superintendência de Fiscalização Externa - SFI apresentou Termo de Acusação em face de
2/8

Paulo Lins Furtado, da Marlin S.A. CCTVM e de seu diretor de bolsa, Luiz Eduardo Simões Lopes, e da Solidez
CCTVM Ltda. (fls. 115 a 121).
8. O primeiro é acusado de atuar irregularmente como administrador de carteira de valores mobiliários, sem estar
autorizado por suas clientes e tampouco pela CVM, contrariando o disposto no artigo 2° da Instrução CVM N°
82/1988 e no artigo 3°, caput, da Instrução CVM N° 306/1999, bem como de continuar atuando como agente
autônomo desde 01.09.2002 sem estar devidamente cadastrado na CVM, em infração ao artigo 4° da
Instrução CVM N° 355/2001.
9. Já a corretora Marlin S.A. e seu diretor, Luiz Eduardo Simões Lopes, por sua vez, são acusados de agirem
com negligência em relação à atuação de seu preposto Paulo Lins no âmbito daquela instituição, em infração
ao disposto no parágrafo 2o do artigo 1° da Instrução CVM N° 220/94.
10. Por último, a Corretora Solidez CCTVM Ltda. é acusada de ter descumprido o artigo 3°, parágrafo único, da
Instrução CVM N° 355/2001, por não ter informado à CVM no prazo de 5 dias a celebração do contrato de
agenciamento com o Sr. Paulo Lins no dia 10.01.2002.
DAS DEFESAS
11. Devidamente intimados (fls. 129 a 133 e 135), os acusados apresentaram suas razões de defesa, com exceção
da Corretora Marlin.
12. O Sr. Paulo Lins Furtado apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 150 e 151):
i. atuou durante 19 anos como agente de investimentos (de 1984 a dezembro de 2002) e, nesse período, sempre
atendeu seus clientes com zelo e eficiência;
ii. contingências do mercado de ações fizeram com que algumas ordens resultassem em prejuízo a dois de seus
clientes que passaram a atribuir a ele a responsabilidade pelos prejuízos sofridos;
iii. no tocante à Sra. Marly Soares, sentiu-se tecnicamente responsável por ter estimulado a cliente a efetuar
alguns dos negócios que resultaram em expressivo prejuízo;
iv. diante disso, transferiu imóvel que possuía juntamente com seus irmãos à investidora visando indenizá-la;
v. exerceu a atividade de administração de carteira apenas informalmente a pedido de alguns clientes sem
receber qualquer benefício;
vi. salienta que as ordens eram sempre dadas por seus clientes, os quais eventualmente lhe pediam que
movimentassem suas carteiras da forma que melhor entendesse – o que acontecia freqüentemente quando
viajavam;
vii. desde dezembro de 2002 não mais exerce a atividade de agente de investimento.
13. O Sr. Luiz Eduardo Simões Lopes apresentou as seguintes razões de defesa (fls. 154 a 157):
i. o presente inquérito aponta irregularidades cometidas exclusivamente pelo Sr. Paulo Lins, sem nenhum
envolvimento direto ou indireto seu ou da Marlin Corretora;
ii. a Marlin jamais foi objeto de quaisquer reclamações junto ao fundo de garantia de nenhuma das bolsas de
valores, bem como em nenhum momento lhe foram trazidas dúvidas ou reclamações por nenhum de seus
investidores;
iii. nenhuma das duas reclamantes questionou-o ou à Corretora a respeito dos extratos que recebiam da Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro e de São Paulo, motivo pelo qual não podiam observar nenhuma deficiência nos
seus procedimentos de controle interno e tomar as devidas providências;
iv. no caso específico da investidora Sonia Cruz, cabe destacar que a mesma já tinha a experiência de mais de 15
anos investindo no mercado de valores mobiliários, o que a tornava capaz de identificar, nos extratos que
recebia, que operações estavam sendo irregularmente efetuadas em seu nome;
v. inexistindo oposição às mesmas ou qualquer comunicação à direção da Marlin, era impossível tomar alguma
providência para corrigir a alegada irregularidade de movimentação da carteira;
3/8

vi. já no que se refere à reclamação da investidora Marly Soares, os extratos por ela recebidos, ainda que não
tivessem vínculo com a Marlin, podem tê-la induzido a erro a respeito de sua real carteira de ações;
vii. a partir do momento em que verificou irregularidades na atuação do Sr. Paulo Lins e buscou apoio junto à
corretora, que já estava com suas atividades paralisadas, a Sra Marly Soares obteve, com a atuação incisiva
do acusado, a reparação dos danos mediante a transferência de um imóvel pelo agente à investidora.
14. A Solidez CCTVM Ltda. apresentou as seguintes razões de defesa (fl. 149):
i. de fato, a corretora contratou o Sr. Paulo Lins Furtado como agente autônomo em 10.01.2002, mas,
inadvertidamente, deixou de comunicar esse fato à CVM;
ii. a falta de comunicação é fato totalmente isolado e sem precedentes, tendo sido tomadas todas as medidas
necessárias para evitar ocorrências semelhantes;
iii. diante disso, requer o arquivamento do inquérito.
É o Relatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-RJ 2002/7539
VOTO DA RELATORA
EMENTA: a) Exercício da atividade de administração de carteira de valores mobiliários sem autorização da
CVM. Infração ao artigo 2o da Instrução CVM no 82/88 e atual artigo 3o, caput, da Instrução CVM No 306/99;
b) Exercício da atividade de agente autônomo de investimento sem a devida autorização da CVM. Infração ao
artigo 4o da Instrução CVM no 355/2001;
c) Impossibilidade de punir a corretora e seu diretor por falta de diligência com base no item II do artigo 1o da
Instrução CVM no 220/94;
d) Não comunicação à CVM pela corretora de celebração de contrato com agente autônomo de investimento,
conforme é exigido pelo parágrafo único do artigo 3o da Instrução CVM no 355/2001.
Dos Fatos
15. Não restam dúvidas de que houve gestão desautorizada das carteiras das Sras. Marly Soares e Sonia Cruz
Rosenail por parte do agente autônomo de investimento Paulo Lins Furtado. Há provas suficientes nos autos,
além de uma declaração do próprio Sr. Paulo Lins, que demonstram que o mesmo agia sem ordem de suas
clientes para negociar no mercado de opções ou a termo e nem tinha poderes para operar no mercado à vista
sem consultá-las.
16. Dessas operações não autorizadas, resultou a liquidação total das carteiras de ações das investidoras, em
decorrência de sucessivas perdas. Ressalte-se que, em relação à Sra. Marly Soares, eram ainda emitidos
extratos falsos de sua posição acionária, quando já não havia mais nenhuma ação em seu nome, induzindo-a
erro. Tanto isso é verdade que o Sr. Paulo tentou ressarcir as perdas e danos causados com a transferência da
propriedade de um apartamento para o nome da investidora.
17. Ademais, é importante também destacar, antes de passar-se à análise da culpabilidade de cada acusado, o
fato de o Sr. Paulo Lins ter assinado contrato de agente autônomo com a Solidez CCTVM Ltda. em 10.01.2002,
fato que não foi comunicado à CVM pela corretora, e ter atuado, mesmo após 31.08.2002, sem a devida
autorização da CVM. Cabe informar que, de acordo com a defesa, ele teria deixado de exercer a atividade de
agente autônomo em dezembro de 2002.
Atuação de Paulo Lins Furtado
18. A este indiciado foram imputadas as seguintes acusações:
i. exercício irregular da atividade de administração de carteira de valores mobiliários, sem a devida autorização
da CVM, contrariando o artigo 2o1, da Instrução CVM no 82/88 e o caput2 do artigo 3° da Instrução CVM n°
306/99 que revogou a Instrução CVM no 82/88; e
ii. não estar devidamente cadastrado na CVM a partir de 01.09.2002 e, mesmo assim, continuar atuando como
4/8

agente autônomo de investimento, contrariando o que dispõe o artigo 4°3 da Instrução CVM n° 355/2001.
19. Conforme se depreende das declarações prestadas pelo Sr. Paulo Lins ao longo das inspeções realizadas pela
Superintendência de Fiscalização Externa - SFI, o referido senhor não negou ter atuado diversas vezes sem a
autorização de suas clientes. Lê-se, no Termo de Declarações às fls. 74 a 76, que o Sr. Paulo Lins declarou
que:
"operava para a comitente Sônia Cruz Rosenail girando sua carteira de ações independentemente da ordem da
cliente e às vezes orientava a cliente na compra ou venda de determinado papel, porém o giro da carteira
sempre foi de sua iniciativa, com conhecimento posterior da comitente, pois esta recebia os avisos ANA – Aviso
de Negociação – da Bovespa; não tinha procuração da comitente e tampouco contrato de administração de
carteira." (fl. 74)
20. Quanto ao caso específico da Sra. Marly Soares, o indiciado declarou, no mesmo Termo, que utilizava idêntico
procedimento, ou seja, a carteira dessa senhora também era movimentada conforme os impulsos do indiciado
e a investidora tomava conhecimento posteriormente das operações realizadas quando recebia os avisos de
negociação da Bovespa.
21. No que se refere à transferência de um apartamento pelo indiciado para o nome da Sra. Marly Soares,
declarou o Sr. Paulo Lins que tal transferência foi realizada:
"com o intuito da cliente não auferir perdas nas operações realizadas para ela, pois entende que,
operacionalmente, houve erro de sua parte pois alavancou a posição da cliente e o mercado de opções a termo
estava ruim." (fl. 75)
22. Todavia, no documento apresentado como defesa, argüiu o Sr. Paulo Lins que:
"as ordens sempre eram dadas por seus clientes que, eventualmente, numa ou noutra ocasião, pediam ao
contestante que fizesse a movimentação da carteira conforme este entendesse melhor, em razão da
impossibilidade momentânea de, pessoalmente, darem ordens." (fl. 151)
23. Essa contradição, entretanto, deve ser confrontada com as declarações das duas investidoras. A Sra. Sonia
Cruz declarou, no Termo de Declaração constante no processo (fls. 26 a 27), que:
"verificou que em setembro de 1999 sua carteira de ações havia sido extinta; de dez/99 até 29.02.2001,
período em que não recebeu extratos, mantinha sempre contatos telefônicos com o seu operador na Marlin, Sr.
Paulo Lins, e o mesmo sempre conversava sobre a posição das ações da cliente como se elas existissem; não
sabe precisar exatamente quais das operações que foram realizadas em seu nome foram de sua iniciativa e
quais foram à sua revelia, porém tem certeza que jamais ordenou operações no mercado de opções." (fl. 26)
24. A Sra. Marly Soares também em suas declarações (fls. 45 a 46) deixa claro que foram efetuadas operações
com suas ações sem que ela tivesse dado a devida ordem. Esclareceu a investidora que:
"nunca deu ordem em seu nome no mercado a termo ou de opções, bem como desconhece estas modalidades
de operações; nunca autorizou o Sr. Paulo Lins Furtado a dar ordens em seu nome, sem consultá-la." (fl. 45)
25. Ressalte-se também que, nas declarações do Sr. Paulo Lins prestadas no âmbito das inspeções inicialmente
realizadas, este afirma, quanto às operações realizadas em nome da Sra. Sonia Cruz, que:
"não tinha procuração da comitente e tampouco contrato de administração da carteira, mas entende que tinha
autorização para girar a conta da cliente, com base na Instrução 220 e no contrato de cadastramento da cliente
com a corretora Marlin." (fl. 74)
26. Porém, na defesa apresentada após a efetivação do termo de acusação, o Sr. Paulo Lins passa a afirmar que
apenas agia sob ordens de seus clientes. Observa-se que ele abandona aquele argumento de ter agido sob o
inexistente escudo da ora revogada Instrução CVM n° 220, provavelmente por constatar que essa defesa não
prosperaria.
27. De fato, o argumento abandonado não era razoável, pois ele procurava induzir ao entendimento de que o
indiciado agia em "erro de direito", o que não é excusável, haja vista que a Instrução referida estabelecia que as
corretoras devem agir mediante ordem de seus clientes, caracterizando-se tal ordem por:
"Artigo 7o - As bolsas de valores devem regulamentar os tipos de ordens aceitos em seus recintos ou sistemas
5/8

de negociação, em norma específica submetida à Comissão de Valores Mobiliários com antecedência mínima
de trinta dias da respectiva aplicação.
Parágrafo 1o - "Ordem", para efeitos desta Instrução, é o ato mediante o qual o cliente determina a uma
sociedade corretora que compre ou venda valores mobiliários ou direitos a eles inerentes em seu nome e nas
condições que especificar".
28. Assim, resta claro que de fato o Sr. Paulo Lins efetuou operações no mercado a termo e de opções à revelia
das investidoras que importaram na extinção de sua carteira de ações. Ainda que o indiciado não tivesse agido
de má-fé e que tivesse tido o propósito de lhes imputar lucros, fato é que, postos de lado os aspectos
subjetivos, ele jamais poderia ter prescindido da autorização das investidoras.
29. Em seu expediente de defesa, o referido senhor argumentou quanto à acusação de exercício irregular dessa
atividade que:
"No que concerne ao exercício da atividade de administração de carteiras, não a exerceu, senão
informalmente, a pedido de alguns poucos clientes que colocavam em suas mãos os ônus de tal atividade, sem
que lhe fossem transferidos, pelo menos, parte dos bônus" (fl. 151).
30. Dessa forma, ficou caracterizado o exercício irregular da atividade de administração de carteira de valores
mobiliários, o que também é considerada falta grave tanto pela revogada Instrução CVM no 82/88 como pela
vigente Instrução CVM no 306/99.
31. Quanto à acusação de exercício irregular da atividade de agente autônomo de investimento, os documentos
encaminhados pela Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos - GME por meio do MEMO/GFE-
2/N°010/2002 (fl. 109) atestam que o Sr. Paulo Lins a partir de 01.09.2002 não estava mais autorizado perante
a CVM a exercer essa atividade. No entanto, o referido senhor mantinha, à época, contrato de agenciamento
com a Solidez CCTVM Ltda. (fls. 101 a 103) que teria se estendido até dezembro do mesmo ano, infringindo o
disposto no artigo 4o da Instrução CVM no 355/2001.
32. Deve ser, ainda, ressaltado que, apesar de no instrumento do contrato constar disposição na cláusula 5a pela
qual o Sr. Paulo Lins comprometia-se a:
"5. O CONTRATADO se compromete, sob pena de rescisão, a:
5.1. estar devidamente autorizado pela CVM até 31/05/2002. " (fl. 102)
prazo que foi ampliado para 31.08.2002 pela Instrução CVM no 366/2002, essa providência não foi cumprida.
Atuação de Marlin S.A. CCTVM e seu Diretor de Bolsa, Luiz Eduardo Simões Lopes
33. A corretora Marlin e seu diretor de bolsa foram acusados de agirem negligentemente com relação ao exercício
da atividade de administrador de carteira por parte do agente autônomo Sr. Paulo Lins, que era preposto da
corretora, tendo infringido, com isso, o princípio da diligência, previsto no artigo 1°, item II, da Instrução CVM
n° 220/944que dispõe:
"Art. 1o. As bolsas de valores devem estabelecer regras de conduta a serem observadas pelas sociedades
corretoras no relacionamento com seus clientes e com o mercado, em que deverão constar, no mínimo, os
dispositivos que atendam aos seguintes princípios:
I- (...)
II- diligência na execução de ordens de compra, venda ou permuta de valores mobiliários" (grifei).
34. O Sr. Luiz Eduardo defendeu-se das acusações alegando que o presente inquérito apontaria irregularidades
cometidas apenas pelo Sr. Paulo Lins, que não tiveram nenhum envolvimento da corretora ou dele próprio.
Também argumentou o Diretor que em nenhum momento foi trazido para o conhecimento da corretora
qualquer reclamação de seus clientes quanto à movimentação de suas carteiras, dentre os quais estariam
incluídas as investidoras Sonia Cruz e Marly Soares, que em nenhum momento teriam questionado os avisos
de movimentação enviados pela Bovespa e pela Bolsa do Rio.
35. Embora a corretora, até o presente momento, não tenha encaminhado nenhuma defesa, diante dos
documentos anexados aos autos e restando comprovadas as irregularidades cometidas por seu preposto, o Sr.
6/8

Paulo Lins, não restam dúvidas de que a corretora Marlin, assim como seu Diretor de Bolsa, deveriam ter tido
maior controle, principalmente de ordem preventiva (já que o Diretor expõe que não houve provocação por
parte das clientes), sobre as atividades de seu preposto. Assim, ambos permitiram culposamente – hipótese
característica de culpa in vigilando – que o Sr. Paulo Lins atuasse em descumprimento às normas legais e
regulamentares atinentes à sua atividade, o que resultou em danos a duas de suas clientes.
36. Contudo, deve ser considerado que, como as regras previstas no artigo 1o da Instrução CVM no 220 eram
dirigidas às bolsas de valores e não continham nenhum comando às sociedades corretoras, não há como
aplicar-se penalidades às corretoras com base nesse dispositivo, como já vem sendo reiteradamente decidido
pelo Colegiado da CVM. No entanto, esta situação deixa de ocorrer agora em razão do disposto no parágrafo
3o do artigo 3o da Instrução CVM no 387/2003, que, para corrigir tal situação, revogou a 220, a saber:
"Art. 3o (...)
§ 3o A inobservância dos princípios descritos neste artigo por parte das corretoras constitui infração de
natureza grave para efeito do disposto no art. 11, § 3o, da Lei no 6.385/76."
37. Dessa forma, não há como se punir os acusados por infração ao princípio da diligência no cumprimento de
ordens com base na Instrução CVM no 220, vigente à época em que ocorreram as operações irregulares.
Atuação da Solidez CCTVM Ltda.
38. A Corretora Solidez, por sua vez, é acusada de infringir o disposto no artigo 3°, parágrafo único, da Instrução
CVM n° 355/2001 que estabelece:
"Art. 3o Para o exercício de sua atividade, o agente autônomo de investimento deve:
I - manter contrato para distribuição e mediação com uma ou mais das instituições referidas no art. 2 o;
(...)
Parágrafo único. A celebração, rescisão ou a extinção, por qualquer forma, do contrato a que se refere o inciso
I deste artigo, deve ser comunicada no prazo de até cinco dias à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, pela
instituição contratante referida no art. 2o, através de meio eletrônico, na forma disponibilizada pela CVM em
seu endereço na rede mundial de computadores." (grifei)
39. Em sua defesa, a Solidez não contestou o fato de ter deixado de comunicar à CVM a celebração de contrato de
agenciamento com o Sr. Paulo Lins. No mais, ela apenas alegou ter sido aquele um fato isolado e sem
precedentes na corretora, motivo pelo qual deveria ser arquivado o presente inquérito no tocante a ela.
40. Não obstante a singularidade da irregularidade e apesar de louvável a medida que a Solidez diz ter tomado no
sentido de evitar a sua repetição, não há como não reconhecer que a infração foi objetivamente cometida, não
sendo suficiente para elidir a responsabilidade da acusada por sua imprudência na contratação do Sr. Paulo
Lins sem que isto fosse informado à CVM.
Conclusão
41. Ante o exposto, proponho:
I – a aplicação das seguintes penalidades:
i. a Paulo Lins Furtado, por administrar indevidamente carteira de valores mobiliários, em desrespeito ao disposto
no artigo 2o da Instrução CVM no 82/88 e ao caput do artigo 3o da Instrução CVM no 306/99, que revogou a
Instrução CVM No 82/88, e por atuar como agente autônomo de investimentos sem a necessária autorização da
CVM a partir de setembro de 2002, infringindo o disposto no artigo 4° da Instrução CVM n° 355/2001, a pena
de proibição, prevista no artigo 11, inciso VII, da Lei no 6.385/76, para o exercício do cargo de administrador de
carteira de valores mobiliários pelo prazo de 5 anos; e
ii. à Solidez CCTVM Ltda., por não informar à CVM a realização de contrato de agenciamento com o Sr. Paulo
Lins, desatendendo ao disposto no artigo 3°, parágrafo único, da Instrução CVM n° 355/2001, a pena de
advertência, prevista no artigo 11, inciso I, da Lei no 6.385/76.
II – a absolvição da Marlin S.A. CCTVM e de seu Diretor de Bolsa, Sr. Luiz Eduardo Simões Lopes.
7/8

É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 2004.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2002/7539
Votos proferidos no julgamento:

Eu acompanho o voto da Relatora.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
Luiz Antonio De Sampaio Campos
Diretor
Luiz Leonardo Cantidiano
Presidente

1 "Art. 2o. A administração de carteira de valores mobiliários só poderá ser exercida por pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pela Comissão de
Valores Mobiliários."
2 "Art. 3°. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM."
3 "Art. 4 o A atividade profissional de agente autônomo de investimento somente pode ser exercida por pessoa natural ou jurídica autorizada pela CVM."
4 Esse dispositivo encontra-se atualmente transcrito no art. 3°, III, da Instrução CVM n° 387/2003, que dispõe: " Art. 3o As bolsas devem estabelecer
regras de conduta a serem observadas pelas corretoras no relacionamento com seus clientes e com os demais participantes do mercado, atendendo aos
seguintes princípios:
(...)
III - diligência no cumprimento de ordens e na especificação de comitentes;"

8/8